Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-66.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001915-66.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA NEUZA RODRIGUES COELHO

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001915-66.2020.8.05.0022
, em que figuram como embargante SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA e como embargada MARIA NEUZA RODRIGUES COELHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.